Tribunal: TJPA
Processo: 0808710-43.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808710-43.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DA SILVA MEDEIROS

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR –
PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO CONTIDA NA
NOTIFICAÇÃO
– ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DE PARCELA SUBSEQUENTE – NECESSIDADE DE NOVA
NOTIFICAÇÃO
PARA
CONSTITUIÇÃO
EM MORA – REQUISITOS DO
DECRETO LEI N. 911/1969 NÃO ATENDIDOS – CASSAÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da regularidade da notificação e, por conseguinte, da constituição em mora do executado/agravante para efeito de deferimento da liminar de busca e apreensão.

2 –
Como é cediço, a
busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n. 911/1969.

3 – Hipótese em que
a instituição financeira ajuizou ação de busca e apreensão consubstanciado no inadimplemento de parcela n. 08
,
com vencimento em 09/06/2021 (ID. 55142789), colacionando notificação extrajudicial com escopo de comprovar a mora relativa a citada parcela (ID. 55142798).

4 – Outrossim, em petição de ID. 59806887, a instituição financeira informa que o demandado efetuou o pagamento da mencionada parcela n. 08, mas que, entretanto, estaria agora inadimplente com a parcela subsequente, com vencimento em 09/07/2021, sem, contudo, apresentar a respectiva notificação relativa a nova parcela que alega ter sido inadimplida.

5 – Desse modo, não restando comprovada nos autos a regular constituição em mora do devedor, notadamente pela ausência de comprovação do recebimento da notificação extrajudicial referente a parcela alegada em atraso, de rigor o indeferimento da liminar de busca e apreensão, em razão do não atendimento das exigências insculpidas no Decreto-Lei 911/1969.

6 – Destarte, tratando-se de requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, e havendo indícios de que a parte autora não comprovou a regular constituição em mora do requerido, ora agravante, necessário se faz a cassação da decisão liminar de origem.

7 – Recurso de Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Provido
,
confirmando a liminar deferida para cassar a decisão vergastada, indeferindo o pedido liminar de busca e apreensão formulado na exordial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 23 de agosto de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0808710-43.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA MEDEIROS

AGRAVADO:
BANCO ITAÚCARD S.A.

COMARCA DE ORIGEM:
PARAGOMINAS/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA MEDEIROS
inconformado com decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
(Processo n. 0801311-40.2022.8.14.0039), ajuizado contra si por
BANCO ITAÚCARD S.A.
, deferiu a medida liminar de busca e apreensão.

Na decisão agravada, deferiu o juízo primevo o pedido liminar de busca e apreensão pleiteada pela instituição financeira na exordial, com fulcro no art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969.

Inconformado, o demandado ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA MEDEIROS interpôs Recurso de Agravo de Instrumento.

Alega, em síntese, que a liminar de busca e apreensão no caso em epígrafe teria sido deferida consubstanciada em notificação referente a parcela já quitada, em inobservância ao Decreto-Lei n. 911/1969.

Pleiteia assim, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja sustada a decisão agravada e, julgamento definitivo a confirmação da liminar para que seja cassada a decisão vergastada.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão de ID. 10031069, foi deferido o pedido de concessão de efeito ativo ao recurso.

Em contrarrazões (ID. 10300284), a instituição financeira agravada argui que a notificação teria observado o regramento do Decreto-Lei n. 911/1969 e que a constituição em mora estaria devidamente caracterizada, pugnando, assim, pelo total desprovimento do recurso e, por conseguinte pela manutenção integral do
decisum
agravado.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a decisão agravada foi proferida na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da regularidade da notificação e, por conseguinte, da constituição em mora do executado/agravante para efeito de deferimento da liminar de busca e apreensão.

Consta das razões deduzidas pelo agravante
que a liminar de busca e apreensão no caso em epígrafe teria sido deferida consubstanciada em notificação referente a parcela já quitada, em inobservância ao Decreto-Lei n. 911/1969.

Da Notificação e da Constituição em Mora

Como é sabido, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide o art. 300 do NCPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Do citado dispositivo depreende-se que a concessão de tutela de urgência pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

Nesta senda, o deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, qual sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

Como é cediço, a
busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n. 911/1969.

Nesse sentido é o entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 72,
in verbis
:

STJ - Súmula 72
. “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

In casu
,
analisando os autos de origem, verifica-se que a instituição financeira ajuizou ação de busca e apreensão consubstanciado no inadimplemento de parcela n. 08
,
com vencimento em 09/06/2021 (ID. 55142789), colacionando notificação extrajudicial com escopo de comprovar a mora relativa a citada parcela (ID. 55142798).

Outrossim, em petição de ID. 59806887, a instituição financeira informa que o demandado efetuou o pagamento da mencionada parcela n. 08, mas que, entretanto, estaria agora inadimplente com a parcela subsequente, com vencimento em 09/07/2021, sem, contudo, apresentar a respectiva notificação relativa a nova parcela que alega ter sido inadimplida.

Acerca da matéria, vejamos o posicionamento firmado pelos Tribunais pátrios em casos similares:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA. PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO CONTIDA NA NOTIFICAÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NECESSIDADE DE NOVA NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA
. DETERMINAÇÃO PARA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. O pagamento da prestação reclamada na notificação, antes da propositura da ação, elide a constituição em mora. O não pagamento de novas parcelas, vencidas na sequência, caracteriza novo inadimplemento e exige nova notificação premonitória
. 2. Recurso provido para determinar a restituição de veículo à parte agravante.

(TJ-MT 10028194120228110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/04/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2022). (Grifei).

EMENTA
-
BUSCA
E
APREENSÃO
PELO DECRETO LEI Nº
911
/69. PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO CONTIDA NA
NOTIFICAÇÃO
ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NECESSIDADE DE NOVA
NOTIFICAÇÃO
PARA
CONSTITUIÇÃO
EM MORA
. EXTINÇÃO RECONHECIDA
. I – O pagamento da prestação reclamada na
notificação
, antes da propositura da ação, elide a
constituição
em mora. O não pagamento de novas parcelas, vencidas na sequência, caracteriza novo inadimplemento e exige nova
notificação
premonitória.

II – A comprovação da mora é requisito indispensável para o proprietário fiduciário requerer a
busca
e
apreensão
(art.
3º
, Decreto- Lei nº
911
/69).
[...].

(TJ-
MS - Apelação: 0812016-73.2019.8.12.0002
,
Relator
: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de
Julgamento
: 30/09/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/09/2021).
(Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
BUSCA E APREENSÃO
. FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU A LIMINAR. ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS APONTADAS COMO DEVIDAS. CULPA EXCLUSIVA DO BANCO POR NÃO REALIZAR O AGENDAMENTO BANCÁRIO.
IRREGULARIDADE NA CONSTITUIÇÃO EM MORA. TESE ACOLHIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL MENCIONA PARCELA DIVERSA DA PLEITEADA NA INICIAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. VEÍCULO DEVE PERMANECER COM O AGRAVANTE
. RECURSO PROVIDO.

(TJ-PR - AI: 00062174320208160000 PR 0006217-43.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Rogério Ribas, Data de Julgamento: 18/05/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/05/2020). (Grifei).

Desse modo, não restando comprovada nos autos a regular constituição em mora do devedor, notadamente pela ausência de comprovação do recebimento da notificação extrajudicial referente a parcela alegada em atraso, de rigor o indeferimento da liminar de busca e apreensão, em razão do não atendimento das exigências insculpidas no Decreto-Lei 911/1969.

Destarte, tratando-se de requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, e havendo indícios de que a parte autora não comprovou a regular constituição em mora do requerido, ora agravante, necessário se faz a cassação da decisão liminar de origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, confirmando a liminar deferida para cassar a decisão vergastada, indeferindo o pedido liminar de busca e apreensão formulado na exordial.

É como voto

Belém/PA, 23 de agosto de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 31/08/2022